Tribunal: TJDFT
Processo: 0749936-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749936-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FABIO LUIZ PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. ARTIGOS 3o E 4o. COMUTAÇÃO DE PENA. CONDENADO CONTEMPLADO POR COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de comutação, com base no Decreto n. 11.846/2023, sob o fundamento de que as execuções já foram objeto de comutação por decretos anteriores, bem como em relação à contravenção penal de vias de fato, praticada em situação de violência doméstica e familiar, por considerá-la infração penal impeditiva. II. Questões em discussão: 2. Discutem-se: (i) se o apenado, já agraciado com comutação com base em decretos anteriores, faz jus à nova comutação, e (ii) se as contravenções penais praticadas em situação de violência doméstica e familiar se caracterizam como infração impeditiva consoante o artigo 1o, inciso XIV, do Decreto n. 11.846/2023. III. Razões de decidir: 3. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação). 4. Os §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto n. 11.846/2023 trazem expressamente a possibilidade de comutação de penas àqueles que obtiveram a concessão de idêntico benefício anteriormente, de maneira que os requisitos para a benesse devem ser apreciados pelo juízo de origem. 5. O Decreto n. 11.846/2023 previu como impeditivos os “crimes” praticados com violência contra a mulher. Entretanto, o dispositivo deve ser interpretado de forma extensiva, compreendendo-se como infrações impeditivas crimes e contravenções penais cometidos em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher. IV. Dispositivo: 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 4o do Decreto Presidencial no 11.846/2023, alegando que o acórdão recorrido não poderia conceder comutação das penas a apenado já anteriormente agraciado com comutação por decretos anteriores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto Presidencial no 11.846/2023. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DEFERIMENTO DE COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 919.169/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004